Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-96.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Meio ambiental. Ação que busca a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Ausência discussão acerca de questão ambiental. Competência das Subseções de Direito Público deste Tribunal. Suspensão do julgamento do recurso para se suscitar o conflito de competência perante o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.